Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-31.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001964-31.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de arbitramento de honorários advocatícios. O acórdão recorrido reconheceu o direito do escritório de advocacia ao recebimento proporcional dos honorários pelo serviço prestado, mesmo diante de cláusula contratual "ad
exitum
" e revogação unilateral do mandato.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à quitação dos honorários advocatícios;

(
ii
) verificar se o acórdão analisou de forma suficiente a alegação de inexistência de obrigação remanescente;

(
iii
) examinar se os embargos de declaração foram utilizados como meio inadequado de rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, tendo afirmado expressamente que, mesmo em contratos com cláusula "ad
exitum
", a revogação unilateral autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente realizado.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a fixação de honorários proporcionalmente ao serviço prestado, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

5. A alegação de quitação integral foi devidamente rechaçada, com fundamento no próprio contrato e na dinâmica da prestação dos serviços advocatícios, sendo legítimo o arbitramento judicial do valor remanescente.

6. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo patente o intuito do embargante de rediscutir a matéria, o que não se coaduna com a finalidade legal dos embargos de declaração.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, nos termos da jurisprudência do STJ.

8. Constatada a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, com advertência ao embargante quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A utilização de cláusula ‘ad
exitum
’ não impede o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando houver revogação unilateral do contrato. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente a decisão. 3. É incabível o uso dos embargos de declaração para simples rediscussão da matéria já apreciada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXVIII; CPC,
arts
. 1.007, 489, § 1º, 932, III, 85, §§ 2º e 8º, 1.022 e 1.026, § 2º; EOAB (Lei nº 8.906/1994), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1001964-31.2025.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso de Apelação interposto
pelo embargante.

O

BANCO BRADESCO S/A
sustenta
a ocorrência de
contradição no v. acórdão,
uma vez que o contrato estabelecia expressamente a forma como se daria a rescisão e o seu pagamento.

Ainda, afirma que a
decisão
proferida por este Colegiado foi omissa no tocante a
cláusula rescisória prevista no contrato entabulado entre os litigantes, a qual prevê expressamente que qualquer das partes poderia rescindir de forma imotivada o contrato, bastando, para tanto, cumprir com o envio de notificação com pelo menos 30 dias, além de prever outras formas de remuneração que não apenas no fim da ação judicial.

Aponta
também a existência de omissão sob o argumento de
que o acórdão desconsiderou os Termos de Quitação assinados entre as partes, que, segundo
a instituição financeira
, comprovaria a quitação integral pelos serviços prest
ados até a rescisão contratual.

Assevera que
também existe omissão pela ausência de pronunciamento acerca de alguns dispositivos legais, os quais entende que não foram respeitados
, requerendo o esclarecimento sobre o motivo pelo qual o princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados não foi observado no caso em comento.

Além disso, alega
que há omissão sobre quais os critérios foram adotados para que se chegasse ao valor de
R$
17.850,00
(
dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais
).

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial.
Ainda, pleiteia a manifestação expressa acerca de todas as questões trazidas para julgamento com fins de prequestionamento.

Devidamente intimada
,
a parte embargada apresentou contrarrazões ao ID
.
335935387
,
requerendo a rejeição dos Embargos
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a
reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes
para que sejam
corrigidas supostas omissões
e
contradições relacionad
o
s à quitação dos honorários.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ARBITRAMENTO COM BASE NO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESERTO. RECURSO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta pelo escritório de advocacia, fixando a verba em R$ 17.850,00, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos. O recurso do escritório foi declarado deserto em razão do não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação. O banco, por sua vez, alegou nulidades processuais e, no mérito, sustentou a quitação dos honorários e a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do EOAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de deserção do recurso interposto pelo escritório por ausência de preparo; (
ii
) analisar a validade do julgamento antecipado da lide e a alegada negativa de prestação jurisdicional; (
iii
) definir se é devida verba honorária pelo serviço prestado, mesmo diante de cláusula contratual prevendo pagamento “ad
exitum
” e revogação unilateral do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do escritório de advocacia não merece conhecimento por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal, apesar de expressamente intimado para tanto.

4. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria for exclusivamente de direito e os autos estiverem suficientemente instruídos com provas documentais, não configurando cerceamento de defesa a negativa de produção de prova impertinente.

5. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença, ainda que sucinta, enfrenta os pontos essenciais à resolução da controvérsia, sendo desnecessária a refutação expressa de todos os argumentos da parte.

6. A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado sob cláusula “ad
exitum
”, não afasta o direito do advogado ao recebimento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado até a data da revogação.

7. Em ações de arbitramento de honorários, não se aplica o percentual previsto no § 2º do art. 85 do CPC, devendo a verba ser fixada com base em apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo artigo e do art. 22, § 2º, do EOAB.

8. O valor de R$ 17.850,00 arbitrado a título de honorários mostra-se razoável e proporcional ao conteúdo e à extensão do trabalho realizado nos processos indicados, não se justificando sua majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do escritório de advocacia não conhecido. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula “ad
exitum
” autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado, com base no serviço efetivamente prestado. 3. O arbitramento judicial de honorários
advocatícios deve ser realizado por apreciação equitativa, sendo incabível a aplicação dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXVIII; CPC,
arts
. 1.007, 489, § 1º, 932, III, 85, §§ 2º e 8º, e 1.022; EOAB (Lei 8.906/1994), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 05/05/2025, DJEN 08/05/2025; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

Contudo, n
o caso versado
, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
do Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial,
impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Sem razão o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalha
damente as questões trazidas no
recurso
de apelação interposto
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O
entendimento
externado no acórdão embargado
, ao contrário do qu
e quer fazer crer o Embargante, consigna expressamente
que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...)
1.
Quando a revogação
do mandato
ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante),
é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios
contratuais
,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
.
(...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023)
”
(Id.
329811389
).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo
interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024).

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.
”
.

Acerca do termo de quitação, devidamente restou consignado que
“
“
e
mbora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida somente ao final do processo
”
.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal
emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por fim, importa ressaltar que o julgado embargado cuidou de detalhar
o
processo e a atuação do escritório de advocacia em
nele
para arbitrar os honorários em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício
em relação à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026